Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO DESCABIDO. PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DO CÔNJUGE. CONSTRIÇÃO DE BENS COMUNS. LEGALIDADE. ART. 790, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida a inclusão na execução do cônjuge do executado que não participou do processo de conhecimento.
2. Embora não exista autorização legal para a inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda para que responda pessoalmente pela execução, nada impede pesquisas e investigação de bens em nome dele.
3. Nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil, os atos de constrição podem alcançar os bens comuns, ainda que registrado no nome ou sob a posse do cônjuge que não integra execução, respeitada a meação.
4. Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão de bens, respeitando-se a meação do cônjuge do devedor”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.862.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)
5. Em havendo penhora de bem comum, será garantido ao cônjuge atingido a oposição de embargos de terceiro quanto à eventual constrição de bem particular.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para assegurar a possibilidade de investigação e constrição de bens em nome do cônjuge do executado que integrem o acervo patrimonial comum do casal. Relatório em separado.